Tribunal: STF
Processo: HC 253294
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denis Leosdevio Zacarias contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 13).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/2/2025, posteriormente convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 129, §13, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e de elementos concretos, estando ausentes os requisitos legais para a manutenção da medida. 



    Entende serem suficientes e adequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, aludindo a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego regular.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas.(art. 319 CPP)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Relatada a apreciação apenas do pedido liminar na instância originária em 28/2/2025, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da pretensão, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. Aplica-se, assim, a conclusão estabelecida na Súmula n. 691 do STF segundo a qual: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    (...)



    Ademais, não se constata manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da conclusão acima exposta, devendo-se aguardar o julgamento definitivo da medida que tramita no Tribunal de origem, sem o que não é devida a atuação desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva destacou:



    A agressividade do custodiado demonstra que a ordem pública restará em grave risco com a sua permanência em liberdade, visto que há grave risco de reincidência criminosa e possível escalonamento desta, inclusive com risco de vida para a vítima. 



    É bem verdade que a Lei Maria da Penha (11.340/06) prevê um rol de medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem e devem ser determinadas pelos Magistrados em substituição à prisão preventiva, quando possível. Tal assertiva é em tudo corroborada pelos artigos 282 §6º e 319 do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, no presente caso, verifica-se que o comportamento do custodiado com relação à vítima tornou-se cada vez mais agressivo, o que deixa claro o desrespeito e descaso não apenas com a ofendida, mas com as proibições impostas pela lei, dando a certeza de que nada pode ser feito para impedir suas condutas. 



    Assim, a decretação de medidas diversas, como a proibição de aproximação ou o afastamento do lar não se mostrariam suficientes para impedir a continuidade do comportamento violento e agressivo do indiciado. 



    Ora, se cabe ao judiciário assegurar o direito à liberdade, à vida e à segurança da mulher e à moradia da mulher, mostra-se patente a necessidade de atuação diligente e firme no sentido de fazer valer a lei penal e impedir a continuidade de comportamentos agressivos e molestadores. 



    A Lei mostrou-se sensível à questão em tela, prevendo especificamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva nas hipóteses de seu art. 20. 



    Convém destacar, ademais, que a vítima ainda não prestou depoimento, de forma que a liberdade do acusado poderá comprometer a instrução criminal por ameaça. Destaque-se que, nos termos do artigo 201, §2º do CPP, o ofendido deve ser intimado acerca da liberdade do acusado, fato que poderá incutir o temor na vítima em comparecer à audiência para prestar depoimento sabendo que o autor dos fatos estará solto no mesmo ambiente. Não fosse uma presunção do próprio legislador, não haveria a necessidade de intimação da vítima a respeito da liberdade do acusado.”(edoc. 9, p. 66)



    Anote-se que aorientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente